Tribunal: STF
Processo: HC 229718
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Indulto. Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c o art. 40, VI, c/c o art. 61, II, j, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



    3. A parte impetrante sustenta que o paciente faz jus ao indulto natalino. Para tanto, alega “nítida ofensa ao princípio da proporcionalidade” do ato do chefe do executivo federal, ao dispor que o indulto natalino “não é extensível às: I - penas restritivas de direitos” (artigo 8º do Decreto 11.302/22). Daí requerer a concessão da ordem para que seja declarada a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 193 da LEP, nos termos do Decreto nº 11.302 de 22 de dezembro de 2022.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.874, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, em linha de princípio, incumbe ao Presidente da República definir os requisitos e a extensão do indulto, em “verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.”Esta a ementa do referido julgado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 



    2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.



    3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes.



    4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.



    (Grifos acrescidos)



    7. No caso, o entendimento adotado pela autoridade apontada como coatora não divergiu da orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal. De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão do pedido. Colho, nessa linha, as seguintes passagens do acórdão impugnado: 



    [...] Na hipótese, da leitura dos excertos acima, constata-se que as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de concessão do indulto com fundamento na não satisfação de requisito objetivo, qual seja, o fato de o indulto natalino não ser extensível às penas restritivas de direitos, com fundamento no inciso I do art. 8º do Decreto nº 11.302 de 22 de dezembro de 2022, que assim dispõe: Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I – penas restritivas de direitos; II – penas de multa; e III – pessoas beneficiados pela suspensão condicional do processo. Assim, verifica-se inexistir constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, uma vez que embora o art. 7º, inciso VI, do referido Decreto tenha excetuado expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto, subsiste o requisito objetivo previsto no acima citado inciso I do art. 8º do Decreto nº 11.302/2022, que dispõe no sentido de o indulto natalino não ser extensível às penas restritivas de direitos, o que é a hipótese dos autos, em que a pena privativa de liberdade do paciente foi substituída por duas restritivas de direitos. Desse modo, verifica-se que o Presidente da República optou por não contemplar os condenados à pena privativa de liberdade substituída por medidas restritivas de direitos com a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, de forma que não há que se atribuir interpretação ampliativa.



    8. Nessa mesma linha de orientação, em caso análogo, cito a seguinte ementa,, na parte que interessa: 



    [...]



    3. O impetrante não demonstrou qualquer excepcionalidade na hipótese, porquanto a pena a ser analisada para fins de preenchimento de requisitos de indulto é a da sentença condenatória transitada em julgado. O Decreto n. 7.873/2012 foi categórico ao conceder “indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras” que “condenadas a pena restritiva de liberdade não superior a oito anos, não substituída por penas restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2012, tenham cumprindo um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes”.



    4. Julgo extinto o Habeas Corpus.



    (HC 122579, Rel. Luiz Fux)



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator